Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSÉ ALA VALE MOTA (agravantes/embargante) em face de LIÉZIO RODRIGUES DOS SANTOS (agravados/embargado), diante da decisão interlocutória (ID 87781786), proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, no 0709612-14.2021.8.07.0001, exarada no seguinte sentido: (...) Defiro a gratuidade de justiça. Em vista dos documentos anexados aos autos, admito os embargos de terceiro. Embora o processo executivo esteja suspenso por força de acordo formalizado entre as partes, ficam obstados quaisquer atos expropriatórios relativos ao veículo indicado na incial (placa KLL3501), mantendo-se a restrição de transferência, até como forma de resguardar o direito das partes. Cite-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para contestação no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum (art. 679, CPC). Advirta-se a parte ré que a resposta deverá ser apresentada por advogado. Traslade-se cópia da presente decisão ao processo executivo em apenso. Intimem-se. (...) Alega o agravante/embargante, em suas razões recursais, a agravante narra que em 04.11.2016 adquiriu de boa-fé o automóvel o FIAT/PALIO FIRE, placa KLL 3501, ano modelo 2004 e ano fabricação 2003, cor AZUL, chassi no 9BD17103742395725, RENAVAM no 00820047112 do casal Paulo Sergio Luiz Brandão e Cristiane Barbosa da Cunha, que haviam adquirido o veículo, em 17 de outubro de 2016, por meio de procuração, de TALYTA GONÇALVES BIANCHI VIVEIROS. Sustenta que no processo de execução de título extrajudicial, no 0700682-46.2017.8.07.0001, proposta por LIEZIO RODRIGUES DOS SANTOS em face de TALYTA GONCALVES BIANCHI VIVEIROS, foi determinada a restrição do referido veículo, embora a Senhora Talyta não possua quaisquer direitos sobre o automóvel. Afirma que a propriedade do veículo está comprovada por meio da apresentação do Documento Único de Transferência (DUT), ressaltando que por ocasião da aquisição do bem, não existia qualquer medida constritiva em face deste. Assevera que ao tempo do registro do bloqueio efetivado o automóvel objeto da lide já não era mais de propriedade do primeiro agravado. Reforça considerações quanto aos transtornos que vem suportando em razão do bloqueio do veículo automotor. Por fim, requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, para retirar a restrição judicial e a liberação do veículo objeto da lide. No mérito, Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar retirar a restrição judicial do veículo FIAT/PALIO FIRE, placa KLL 3501, ano modelo 2004 e ano fabricação 2003, cor AZUL, chassi no 9BD17103742395725, RENAVAM no 00820047112, sem pagamento de despesas de hotelaria. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na decisão ora combatida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com razão o agravante/embargante. Em análise dos autos, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De um lado, quanto à probabilidade do direito, no caso em análise, verifica-se que o Documento Único de Transferência (DUT) foi devidamente preenchido e registrado em cartório especificando a parte ora agravante como adquirente. E em que pese o registro do veículo ainda estar em nome de TALYTA GONCALVES BIANCHI VIVEIROS, o que possibilitou a efetivação de bloqueio do bem nos autos da Ação de Execução no 0700682-46.2017.8.07.0001, em que ela figura como executada, o embargante, ora agravante, demonstra a propriedade do veículo pela apresentação do DUT, no qual foi registrada a transferência em momento anterior à determinação da restrição. De outro lado, no que concerne ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, entendo que a não concessão da tutela de urgência antecipada poderá causar transtornos irreparáveis ao agravante/embargante, uma vez que sequer faz parte da relação jurídica nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual ingressou com embargos de terceiro. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a concessão da tutela de urgência antecipada até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a retirada da restrição judicial e a liberação do veículo objeto da lide. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.